Tribunal: STJ
Processo: 0040485-77.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071737 - RO(2026/0040485-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO FABIANO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE

COAÇÃO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
2. O
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação e objetiva a declaração
writ
de ilegalidade da condenação, sob fundamento de que estaria baseada exclusivamente em
reconhecimento fotográfico ilegal, realizado em desconformidade com o artigo 226 do
Código de Processo Penal.
3. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
mesmo após o trânsito
habeas corpus
em julgado, quando demonstrada flagrante ilegalidade, e requer a reforma da decisão
monocrática para que o
seja conhecido e provido.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível
, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, em hipótese que não se
enquadra na competência originária do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se há
flagrante coação ilegal apta a justificar a concessão da ordem, de ofício, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal; e (iii) saber se o agravo regimental
apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi manejado contra acórdão já transitado em julgado, sendo
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que impede o seu conhecimento, por
afrontar a coisa julgada e desvirtuar a finalidade constitucional do
.
writ
6. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete
Documento eletrônico VDA55775566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ab838c4-a385-4429-b0d1-3aa882e70f05

originariamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar revisões criminais e
ações rescisórias apenas de seus próprios julgados, não sendo competente para apreciar,
em sede originária de
, pretensão de natureza revisional referente a decisão
habeas corpus
de outro órgão.
7. O exame das alegações deduzidas na inicial e reiteradas no agravo regimental,
confrontadas com a fundamentação do acórdão impugnado, não evidencia coação ilegal
manifesta que autorize a concessão da ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o,
do Código de Processo Penal, ainda que invocada a suposta nulidade de reconhecimento
fotográfico.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, impondo-se a manutenção do
pelos seus próprios
decisum
fundamentos, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não se presta, após o trânsito em julgado da condenação, para
habeas corpus
funcionar como sucedâneo de revisão criminal, em hipóteses que não se enquadram na
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de flagrante coação ilegal impede a concessão da ordem, de ofício, em
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
habeas corpus
3. O agravo regimental deve trazer fundamentos relevantes, sob pena de manutenção da
decisão agravada pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ,
861.867/SC,
AgRg no HC
Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55775566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ab838c4-a385-4429-b0d1-3aa882e70f05

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071737 - RO(2026/0040485-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RICARDO FABIANO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE

COAÇÃO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
2. O
foi impetrado após o trânsito em julgado da condenação e objetiva a declaração
writ
de ilegalidade da condenação, sob fundamento de que estaria baseada exclusivamente em
reconhecimento fotográfico ilegal, realizado em desconformidade com o artigo 226 do
Código de Processo Penal.
3. A Defesa sustenta o cabimento excepcional do
mesmo após o trânsito
habeas corpus
em julgado, quando demonstrada flagrante ilegalidade, e requer a reforma da decisão
monocrática para que o
seja conhecido e provido.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível
, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, como sucedâneo de revisão criminal, em hipótese que não se
enquadra na competência originária do Superior Tribunal de Justiça; (ii) saber se há
flagrante coação ilegal apta a justificar a concessão da ordem, de ofício, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal; e (iii) saber se o agravo regimental
Documento eletrônico VDA55282769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: 2eea5541-b9bd-451c-baa6-af53ae9c6115

apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi manejado contra acórdão já transitado em julgado, sendo
habeas corpus
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que impede o seu conhecimento, por
afrontar a coisa julgada e desvirtuar a finalidade constitucional do
.
writ
6. Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete
originariamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar revisões criminais e
ações rescisórias apenas de seus próprios julgados, não sendo competente para apreciar,
em sede originária de
, pretensão de natureza revisional referente a decisão
habeas corpus
de outro órgão.
7. O exame das alegações deduzidas na inicial e reiteradas no agravo regimental,
confrontadas com a fundamentação do acórdão impugnado, não evidencia coação ilegal
manifesta que autorize a concessão da ordem, de ofício, nos termos do artigo 654, § 2o,
do Código de Processo Penal, ainda que invocada a suposta nulidade de reconhecimento
fotográfico.
8. O agravo regimental não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, impondo-se a manutenção do
pelos seus próprios
decisum
fundamentos, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não se presta, após o trânsito em julgado da condenação, para
habeas corpus
funcionar como sucedâneo de revisão criminal, em hipóteses que não se enquadram na
competência originária do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de flagrante coação ilegal impede a concessão da ordem, de ofício, em
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
habeas corpus
3. O agravo regimental deve trazer fundamentos relevantes, sob pena de manutenção da
decisão agravada pelos próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 654,
art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55282769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: 2eea5541-b9bd-451c-baa6-af53ae9c6115

STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ,
861.867/SC,
AgRg no HC
Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
659.003/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO FABIANO DE
LIMA contra decisão de minha lavra, acostada às fls. 79-80, na qual indeferi
liminarmente o presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a Defesa sustenta o cabimento excepcional do habeas
, mesmo após o trânsito em julgado, quando demonstrada flagrante ilegalidade.
corpus
No mais, reitera os argumentos vertidos anteriormente, de ilegalidade da
condenação do agravante porquanto baseada exclusivamente em suposto reconhecimento
fotográfico ilegal, realizado em desconformidade com o disposto no artigo 226 do
Código de Processo Penal.
Requer, assim, se não exercido o juízo de retratação, seja submetido o agravo
ao Colegiado para julgamento e provimento, nos moldes pugnados nas razões recursais.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na possibilidade de análise da nulidade alegada pela
defesa em relação à condenação já transitada em julgado.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa nas suas razões recursais,
fato é que o
se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto
habeas corpus
abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada.
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de
uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência
originária desta Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais
e as ações rescisórias de seus julgados".
Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
Documento eletrônico VDA55282769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: 2eea5541-b9bd-451c-baa6-af53ae9c6115

criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste
regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se
verifica a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de
ofício, nos termos do parágrafo 2o do ar tigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 15:17:20
Código de Controle do Documento: 2eea5541-b9bd-451c-baa6-af53ae9c6115

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.071.737 / RO
Número Registro: 2026/0040485-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015794220158220010
15794220158220010
52892023
70058741220248220002
70100117120238220002
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: RICARDO FABIANO DE LIMA (PRESO)
CORRÉU
: CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL DE JESUS ANDRE
CORRÉU
: JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO DE JESUS PEREIRA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55564905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: ec663c1d-39ff-4504-91e5-828a07e8212f

AGRAVANTE : RICARDO FABIANO DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: ec663c1d-39ff-4504-91e5-828a07e8212f